Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. REQUISITOS DO ART. 784, INCISO III, DO CPC NÃO ATENDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O título executivo é requisito essencial à propositura da ação de execução e, em se tratando de documento particular, deve conter a assinatura do devedor e duas testemunhas (art. 798 c/c art. 784, III, do CPC).
2. No caso, a apelante propôs a presente execução de título extrajudicial amparada em procuração com cláusula de honorários.
3. No entanto, tal documento carece de força executiva, uma vez que não assinado por duas testemunhas, motivo pelo qual não serve de amparo à presente execução de título extrajudicial.
4. Não merece acolhimento o pedido de homologação de acordo extrajudicial formalizado após a sentença, diante do não recebimento da inicial e não aperfeiçoada a relação processual.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.